Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012337-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGIANE ZANARDINI MENEZES - CPF: 004.687.431-38 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 13.994.618/0001-66 (EMBARGANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012337-89.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1012337-89.2021.811.0000

Embargante:
Logix Transportes e Logística Ltda.-ME

Embargado:
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA UTILIZADA, VALE DIZER, EQUIVOCADA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO INVÉS DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE RESOLVEU PELO MÉRITO (ART. 487 DO CPC) EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPROCEDÊNCIA) –
– INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO NÃO CONHECIDO (
AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020
) –
SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS
.

Da sentença caberá Apelação, conforme prescreve o art. 1.009 do CPC.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

A falta de verificação dos vícios do art. 1.022 do CPC e da situação de excepcionalidade, impõe a rejeição dos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012337-89.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1012337-89.2021.811.0000

Embargante:
Logix Transportes e Logística Ltda.-ME

Embargado:
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Logix Transportes e Logística Ltda.-ME

contra acórdão que,
à unanimidade
,
des
proveu
seu

Agravo Interno no
1012337-89.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA UTILIZADA, VALE DIZER, EQUIVOCADA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO INVÉS DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE RESOLVEU PELO MÉRITO (ART. 487 DO CPC) EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPROCEDÊNCIA) – – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO NÃO CONHECIDO (
AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020
) –
SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Da sentença caberá Apelação, conforme prescreve o art. 1.009 do CPC.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.
”

Sustenta a existência de contradição e de omissão no acórdão impugnado e após reiterar argumentação já posta e analisada/rechaçada no Agravo Interno, bem assim após prequestionamento, pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012337-89.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1012337-89.2021.811.0000

Embargante:
Logix Transportes e Logística Ltda.-ME

Embargado:
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.

VOTO
.

E. Câmara
:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão impugnado que,
à unanimidade
,
des
proveu
o

Agravo Interno no
1012337-89.2021.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA UTILIZADA, VALE DIZER, EQUIVOCADA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO INVÉS DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE RESOLVEU PELO MÉRITO (ART. 487 DO CPC) EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPROCEDÊNCIA) – – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO NÃO CONHECIDO (
AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020
) –
SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Da sentença caberá Apelação, conforme prescreve o art. 1.009 do CPC.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.
”

Em que pese as alegações de omissão e de contradição, sem razão a embargante de declaração.

Quanto a alegada omissão, foi arguida sem apontar onde exatamente reside o alegado vício, ou seja, qual tese não teria sido analisada pelo v. acórdão impugnado. Logo, se não foi apontada em que parte do acórdão impugnado reside o alegado vício, não há como acolher a alegação.

No que diz respeito a alegada contradição, igualmente sem razão, porquanto a argumentação é de que o acórdão estaria contrário ao ordenamento jurídico, ou seja, sequer foi arguido e/ou demonstrado eventuais incongruências ocorridas internamente, ou seja, eventuais proposições inconciliáveis verificadas entre a fundamentação e a conclusão postas no v. aresto.

O v. acórdão não tem proposições inconciliáveis, ou seja, não se verifica incongruência entre a fundamentação e a conclusão, o que torna insubsistente a alegada contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do julgado, ou seja, interna, mais precisamente, entre a fundamentação utilizada e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado e que desproveu o Agravo Interno:

“
Agravo Interno
interposto pela embargante de devedor
Logix Transportes e Logística Ltda.-ME contra
decisão que não conheceu o anterior Agravo de Instrumento no
1012337-89.2021.811.0000.

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão que não conheceu o anterior Agravo de Instrumento no
1012337-89.2021.811.0000
, igualmente interposto pela aqui agora recorrente por Agravo Interno
.

Pois bem
. Em que pese as alegações, tem-se não ser o caso de reforma da decisão impugnada.

Sucede que, como consignado na decisão impugnada, foi interposto Agravo de Instrumento
contra sentença
que resolveu, pelo mérito (
improcedência
) Embargos à Execução.

Veja o fragmento da decisão agravada:

“
É o relatório
.

Decido
.

O recurso interposto, vale dizer, Agravo de Instrumento, não revela ser apto para provocar a pretendida reforma
da sentença
impugnada, máxime por tratar de recurso contra decisões interlocutórias com previsão especifica no art. 1.015 do CPC, que dispõe:

"
Art. 1.015.
CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.".
(grifei).

Contra sentença, prescreve a regra do art. 1.009, do CPC:

"ART. 1.009.
DA SENTENÇA CABE APELAÇÃO
."
(grifei).

Trata-se de sentença o ato que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo aqui agravante. Tanto é assim, que referidos Embargos à Execução foram resolvidos pelo mérito, com base no art. 487, do CPC, inclusive, com condenação nos ônus de sucumbência.

Veja o fragmento da sentença:

“Posto isso, e pelo mais que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO
,
NOS TERMOS DO INCISO I, DO ART. 487, DO NCPC
, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos no 1005059-67.2017.8.11.0003), em todos os seus efeitos.

CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído nos Embargos
, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 35874052).
(grifo próprio e nosso).

E dispõe a regra do art. 203 e seu parágrafo 1o do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.”
(grifei).

Dessa forma, o recurso próprio à espécie é a Apelação e não o Agravo ora interposto. Incabível ainda o aproveitamento do recurso, por tratar de erro grosseiro. Veja
a mais recente (31/08/2020)
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.

7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO É A APELAÇÃO E NÃO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que,
somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 31/08/2020
, DJe 04/09/2020) (grifei).

No mesmo norte, veja a também recente (
28/06/2021
) jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO
– EM RESPEITO AO ART. 203, §1, DO CPC –
SENTENÇA
–
RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – EM RESP No 1.696.396 (TEMA 988) –
TAXATIVIDADE MITIGADA – FUNGIBILIDADE – INAPLICÁVEL – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO DESPROVIDO.

A sentença que acolher parcialmente os embargos à execução, com julgamento do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC, determinando a extinção da ação o recurso cabível é apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC
.

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

Recurso desprovido.”
(N.U 1006233-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (grifei).

Veja ainda o fragmento do acordão lançado na referida Apelação no 1006233-52.2019.8.11.0000, julgada em 28/06/2021 pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
Na espécie, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento em situação que desafia pronunciamento judicial que extinguiu o Embargos á Execução.

Como se extrai dos autos, verifica-se que o processo principal é Execução de título judicial no 16653-30.2007.8.11.0041 (código 307537) proposta pelo Exequente ora Agravado Sr. José Gomes de Alencar Lima.

O Executado ora Agravante apresentou Embargos à Execução no 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644) alegando, em síntese, que a demora para cumprimento da ordem judicial se deu por dificuldades comerciais, pelo que postulou pela extinção do execução. Ademais, sucessivamente, considerando o período que se deu o descumprimento, bem como a rotina de cálculo do valor exequendo, requereu a redução do montante final.

Devemos lembrar que os Embargos à Execução é uma ação autônomo, dessa forma o acolhimento desses Embargos, mesmo que seja parcial levar a extinção do processo 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644), nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Inclusive no dispositivo da sentença constava: “24. Por conseguinte, decreto a extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487 inciso I CPC).”

A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

(...)

LOGO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO SUPRACITADA DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL, O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO É CRISTALINAMENTE CARACTERIZADO COMO SENTENÇA
.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.009, do mesmo códex, o recurso cabível contra sentença é a apelação.

Nesse sentido, é também o entendimento jurisprudencial de outros tribunais em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. 1. Decisão recorrida que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando o arquivamento, o que corresponde à extinção do feito. Recurso cabível para desafiar decisão extintiva da fase de cumprimento de sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1o, e 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70082491358 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 07/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. I - Em que pese a admissão do recurso de agravo de instrumento em face das decisões proferidas em sede de execução, nos exatos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, fato é que, de acordo com o art. 203, § 1o do novo Codex, sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução. II - Considerando-se que o ato judicial impugnado expressamente reconheceu que nada mais era devido pela executada, determinando, por consequência, a baixa e arquivamento dos autos, é de se concluir que tal pronunciamento, ao por fim ao processo executivo, tem natureza de sentença, o que implica dizer que o recurso cabível seria a apelação, na forma do art. 1009, caput, do CPC/2015. III - Recurso não conhecido. (TRF-2 - AG: 00047401320174020000 RJ 0004740-13.2017.4.02.0000, Relator: SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 08/03/2018, 7a TURMA ESPECIALIZADA)

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACOLHIDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À A EXECUÇÃO – ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 203, §1o, do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

2. “O recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

3. Recurso não conhecido. (N.U AI 1001794-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Ademais, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), in verbis:

O rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Entretanto, por estamos mediante um erro grosseiro, no qual a escolha do agravo de instrumento contra sentença, destacando que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal
.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade.
2. A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação. 3. A utilização do agravo de instrumento contra referido ato configura erro grosseiro em virtude da ausência de dúvida objetiva.
4. Decisão monocrática mantida.” (N.U 1011188-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO - NEGADO SEGUIMENTO. 1. A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução,
extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC
.
2.O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.
3. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. (TJ-MT: RAI 1012142-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).”

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. É como voto.”
(grifei).

Por fim, veja a orientação do TJMG:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO -
DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO - NATUREZA DE SENTENÇA
-
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
- AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA.

-
OS EMBARGOS À EXECUÇÃO TÊM NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO AUTÔNOMA E COMO
TAL SÃO JULGADOS POR SENTENÇA
.

-
A interposição de agravo de instrumento contra sentença consubstancia erro grosseiro
, circunstância que inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade.

- Evidenciada a absoluta inconsistência das assertivas aduzidas pelo agravante em face da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, impõe-se a aplicação da multa prevista art. 1.021, § 4o, do CPC.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.234269-0/003, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 18/03/2019) (grifei).

Com estas considerações,
por aplicação de regra do art. 932 do CPC, não se conhece deste Agravo
.

Efetivadas as anotações necessárias, inclusive, comunicado ao juízo singular, arquive-se.”
(grifo próprio).

Oportuno consignar que a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
com o advento do CPC/2015 restou esclarecido que a utilização do Agravo de Instrumento se dá nos casos descritos pelo art. 1.015 e parágrafo único, ou seja, para decisões interlocutórias e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
.

Logo, a partir do novo Estatuto Processual Civil,
quando tratar de sentença
, como no caso do julgamento, pela resolução do mérito, dos Embargos de Devedor, que, inclusive, tem natureza de ação autônoma,
o recurso cabível é a Apelação
.

O Agravo é utilizado como recurso apto a provocar a reforma de decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença e em cumprimento de sentença que, embora decidam sobre determinado fato, não encerram a execução/cumprimento de sentença.

Veja a orientação do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único
do art. 1015 do CPC/2015
que caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2.
NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL ATUAL, DOIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DE "SENTENÇA": (I) CONTEÚDO EQUIVALENTE A UMA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 485 OU 489 DO CPC/2015
; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.”

(grifei).

Todavia, como já consignado, para o caso dos Embargos à Execução, que tem natureza de ação de conhecimento, autônoma, e que
foram encerrados por sentença
, o recurso próprio, notadamente após o advento do CPC/2015,
passou a ser exclusivamente a Apelação
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.

7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO É A APELAÇÃO E NÃO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE, SOMENTE SE ADMITE QUANDO INTERPOSTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (grifei).

Importante registrar o que dispõe
a regra do art. 203 e seu parágrafo 1o do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.”

(grifei).

Aliás, a regra que trata da utilização dos Embargos à Execução, notadamente o inciso III, do art. 920, do CPC/2015 deixa claro que a decisão que resolve os referidos embargos à execução é SENTENÇA e não interlocutória. Veja:

“
Art. 920. Recebidos os embargos
:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - ENCERRADA A INSTRUÇÃO, O JUIZ PROFERIRÁ SENTENÇA
.”

(grifei).

Dessa forma, o recurso próprio à espécie é a Apelação e não o Agravo ora interposto.

Incabível ainda, como também registrado na decisão agravada, o aproveitamento do recurso, por tratar de erro grosseiro. Veja
a mais recente (31/08/2020)
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.

7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO É A APELAÇÃO E NÃO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que,
somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 31/08/2020
, DJe 04/09/2020) (grifei).

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que não conheceu o Agravo de Instrumento no
1012337-89.2021.811.0000,
igualmente interposto pela aqui recorrente
. É como voto.”
(grifo próprio)

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração
“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Desta forma, quanto ao referido prequestionamento, não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno no
1012337-89.2021.811.0000
,

porquanto não visualizados os alegados vícios da omissão e da contradição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021